Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703044-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravada: Mykarla Mayla Silva de Morais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0701697-88.2024.8.07.0006, assim redigida: “Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Indefiro, ainda, a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, visto que já foi realizada restrição de licenciamento sobre o bem (Id 187130667). Ressalto que o gravame de alienação fiduciária e a restrição de licenciamento são suficientes para impedir o desfazimento do bem objeto de garantia. A parte não indicou endereço para o cumprimento da liminar (com recolhimento das custas intermediárias) e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Deverá a parte autora indicar o endereço da localização do veículo e comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços" aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Vindo o endereço e comprovado o recolhimento das custas, promova-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, independente de nova conclusão. Ultrapassado o prazo, sem o cumprimento da determinação, voltem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67496273), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de diligência formulado no processo de origem, consistente em pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo para que seja obtido o endereço do réu e promovida a tentativa da sua citação, para responder à ação de busca de apreensão ajuizada pela recorrente. Argumenta que o requerimento deduzido encontra respaldo nas regras previstas no art. 319, § 1o e no art. 256, inc. I e § 3o, ambos do CPC, bem como no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. Acrescenta que deve ser determinada a restrição de circulação do veículo objeto da demanda por meio de anotação no sistema RenaJud, de modo a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional buscado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o deferimento dos requerimentos deduzidos pela sociedade anônima recorrente nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65453055) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67496275) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Com a presente iniciativa recursal a agravante pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de diligências formulado pela recorrente, que tem por finalidade a localização do devedor e do veículo objeto do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A despeito do que tenta fazer crer a recorrente em suas razões recursais, o ato decisório em referência não diz respeito a tutela provisória (inc. I) e nem mesmo ao mérito do processo (inc. II), tendo havido, singelamente, o indeferimento, pelo Juízo processante, do requerimento de diligência formulado pela demandante. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Embora não seja razoável deixar o curso do processo de origem a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima promova a busca do veículo ou mesmo requeira a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, de acordo com a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei, eventual sentença por meio da qual venha a ser extinta a relação jurídica processual diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, poderá ser impugnada pela recorrente mediante a interposição do recurso apropriado. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da inadmissibilidade do agravo de instrumento nessas situações examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. A decisão impugnada objetiva a reforma de decisão que indeferiu a realização de pesquisas de endereço, nos sistemas conveniados, para cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após uma tentativa infrutífera. 2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere diligências para localização de endereços da parte requerida, na ação de busca e apreensão, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada. 3. O artigo 1.015, do CPC, é taxativo quanto ao cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos de urgência que justifiquem a inutilidade da análise em eventual apelação. 4. No caso concreto, o indeferimento de pesquisas de endereço para localização do bem não configura urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, uma vez que a análise da questão pode ocorrer em apelação sem prejuízo à parte autora. Precedentes. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1943734, 0733614-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão da decisão agravada e pelo não preenchimento das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. Sabe-se que o STJ, no REsp 1.704.520, fixou o entendimento de que “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No entanto, não está presente no caso em tela a urgência com o condão de tornar inútil o julgamento no recurso de apelação, pois, se assim fosse, o Agravante teria interposto agravo de instrumento logo após a primeira decisão do Juízo a quo que indeferiu a busca de endereço pelos sistemas disponíveis ao Judiciário antes da apreensão do bem. 3. O primeiro pedido do Autor de consulta de endereço no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu em 24/04/23, e a primeira decisão correspondente ocorreu em 27/04/2023. 3.1. Tal decisão não foi recorrida e restou preclusa, por força do art. 507 do CPC. 3.2. A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso, o qual começou a transcorrer após a primeira decisão proferida em abril/2023. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.” (Acórdão no 1911500, 0700124-33.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. FALTA URGÊNCIA. NÃO É HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. 1. O indeferimento de busca de endereço em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente não é hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. Os argumentos declinados no Agravo Interno não infirmam a conclusão da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por não se tratar de hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC, tampouco conter fundamento apto a infirmar a conclusão de que a postergação do conhecimento da matéria em apelação não implica prejuízo à parte, constatando-se que a falta de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1911001, 0720916-08.2024.8.07.0000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INDEFERIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão que indefere o pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, para tentativa de localização de endereço do réu, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ (REsp 1704520/MT). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1883687, 0749372-02.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo. 2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato. 5. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1867659, 07057624720248070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. 2. ‘Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido’ (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1794658, 07334424120238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator